Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-30.2020.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002997-30.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRESSA DA SILVA GOMES - CPF: 038.743.331-75 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 047.156.951-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002997-30.2020.8.11.0015

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA GOMES, JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES [DE INVERSÃO NA ORDEM DE ATOS PROCESSUAIS E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO] REJEITADAS – NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÕES DE DROGAS E SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO [EM VIA PÚBLICA] – CONFISSÃO DO RÉU, EM AMBAS AS FASES – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV, DO CPP E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRETENSÕES ALCANÇADAS EM PRIMEIRO GRAU –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“O momento adequado para o depósito de rol de testemunhas é a resposta à acusação [ou, no caso do rito especial da Lei n. 11.343/2006, a defesa prévia descrita no art. 55], sob pena de preclusão, não se anulando a persecução penal o pedido extemporâneo (...). Além disso, tendo participado ativamente da instrução criminal, em momento algum a defesa propôs a indicação de qualquer nome de testemunha, guardando na algibeira a alegação para ser requentada nas alegações finais, e que foi acertadamente rechaçada pela autoridade judiciária sentenciante.”
(TJMT, AP 0016041-69.2019.8.11.0042, 21/01/2022)

Se não houve inversão da ordem do interrogatório do réu, não se identifica nulidade apta a desconstituir a sentença condenatória e determinar a realização de nova instrução processual.

“A simples ocorrência de erro material na denúncia não caracteriza violação ao princípio da correlação, ou aos corolários da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação legal constante na exordial acusatória.”
(TJMT, AP nº 0001097-90.2017.8.11.0023, 15/07/2020)

Afigura-se impertinente a absolvição do tráfico de drogas, por falta de prova, quando a materialidade e autoria estiverem demonstradas pelo robusto conjunto probatório produzido, inclusive pela confissão do réu, nas duas fases procedimentais.

Carece de interesse recursal se os pedidos formulados no corpo da apelação já foram acolhidos em primeiro grau de jurisdição.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002997-30.2020.8.11.0015

APELANTE: ANDRESSA DA SILVA GOMES, JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEAN CARLOS GONCALVES DA SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido praticado nas imediações de um complexo esportivo, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão e 641 dias-multa, em regime fechado – art. 33,
caput
, c/c. o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por: a) inversão
“na ordem de atos”
; b) violação ao princípio da correlação.

No mérito, em pedidos genéricos, almeja a absolvição, com fundamento no art. 386, VII do CPP. Alternativamente, pede o decote da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002997-30.2020.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
)

A Defesa, no tópico
“inversão na ordem de atos”
, suscita a nulidade do processo, sob as seguintes assertivas: a)
“houve uma testemunha referida nos autos, o que não fora deferido pelo MM juízo”
; b)
“restou evidente o prejuízo ocasionado à defesa do acusado, isso porque, a testemunha que foi ouvida após o interrogatório trouxe fatos que o réu não teve a oportunidade de apresentar sua autodefesa”
.

Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que a Defesa do réu, ao apresentar suas
alegações finais
[por memoriais escritos], requereu “a conversão da sentença em diligência”

para inquirição de Lucas Gemelli [o qual manteve diálogos com o réu sobre drogas, por meio do WhatsApp; o que foi extraído da perícia realizada no celular do apelante], o que foi rejeitado pelo juiz da causa [na sentença], em razão da ocorrência do instituto da preclusão, nos seguintes termos:

“Na espécie, a defesa técnica tinha conhecimento da perícia realizada no aparelho celular de Jean Carlos Gonçalves da Silva desde 09/08/2021 [ID. 959015073], e mesmo assim deixou para requerer a oitiva de testemunha tão somente após o encerramento da instrução processual, em alegações finais. Nessa situação, considerando que a marcha processual deve observar um ritual, que é progressivo, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do pedido formulado pela defesa em 27.9.2021 [Id. 66416621], para substituição “da sentença por diligências, e oitiva de Lucas Gemelli como testemunha referida” [sic].”

De fato, operou-se a preclusão consumativa para a prática de tal ato processual, porquanto a perícia técnica realizada no aparelho celular do réu foi juntada nos autos em 9.8.2021, ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento [realizada em 27.9.2021], onde, inclusive, nada foi solicitado pela Defesa nesse sentido.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste Tribunal:

“O momento adequado para o depósito de rol de testemunhas é a resposta à acusação [ou, no caso do rito especial da Lei n. 11.343/2006, a defesa prévia descrita no art. 55], sob pena de preclusão, não se anulando a persecução penal o pedido extemporâneo (...).
Além disso, tendo participado ativamente da instrução criminal, em momento algum a defesa propôs a indicação de qualquer nome de testemunha, guardando na algibeira a alegação para ser requentada nas alegações finais, e que foi acertadamente rechaçada pela autoridade judiciária sentenciante.”
(AP 0016041-69.2019.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, 21/01/2022)

Noutro giro, não se identifica qualquer inversão na ordem do interrogatório do réu, o qual foi realizado após a inquirição das testemunhas arroladas [quais sejam: os agentes policiais], conforme consta da Ata do referido ato solene:

“Aberta a audiência, foram inquiridas as testemunhas PM Ademar Baldoíno dos Santos e PM Suelen Galvão Rodrigues,
e
na sequência
, realizado o interrogatório dos acusados Jean Carlos Gonçalves da Silva e Andressa da Silva Gomes, cujo conteúdo do depoimento foi gravado (áudio e vídeo)[1] em mídia digital.”

De mais a mais, também não houve qualquer apontamento/requerimento levantado pela Defesa durante a audiência de instrução.

Nesse contexto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida, nesse tópico, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

A Defesa argui também violação ao princípio da correlação, tendo em vista que o juiz da causa reconheceu a majorante inserta no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 –
“a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de (...) sedes de entidades
esportivas
”
–, sem que houvesse pedido expresso na peça acusatória.

Ocorre que, em que pese não constar da capitulação jurídica, o Ministério Público narrou [na denúncia] que: a) os
“policiais militares receberam denúncias de que diuturnamente, há vários dias,
no ginásio José Carlos Passa, neste município, havia um casal vendendo entorpecentes no local
”
; b)
“os denunciados ANDRESSA e JEAN agiam juntos e traziam a droga já fracionada
para venda reiterada no ginásio José Carlos Passa
”
.

Nas alegações finais, o órgão ministerial requereu a condenação do réu pelo tráfico de drogas, com pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, porquanto
“o casal traficava nas redondezas do ginásio José Carlos Passa”
.

Na sentença, o juiz da causa identificou a supracitada majorante, fundamentando que
“o sentenciado praticou o crime de tráfico de drogas nas imediações de um complexo esportivo”
.

Como visto, houve mero erro material na capitulação jurídica indicada na exordial, não havendo, portanto, se falar em violação ao princípio da correlação.

Em situações semelhantes, este Tribunal decidiu:

“
A simples ocorrência de erro material na denúncia não caracteriza violação ao princípio da correlação
, ou aos corolários da ampla defesa e contraditório,
sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da capitulação legal constante na exordial acusatória
.”
(AP nº 0001097-90.2017.8.11.0023, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 15/07/2020)

“No processo penal,
o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Parquet
. Logo,
não há violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentenç
a, tampouco prejuízo à defesa do apelante,
na hipótese em que a inicial acusatória é clara
em apontá-lo como um dos autores do roubo majorado,
ainda que, por um equívoco material, não tenha constado o pedido
de sua condenação pelo referido crime ao final da denúncia.”
(N.U 1001090-31.2020.8.11.0038, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 27/09/2022)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, porém no dia 31 de janeiro de 2020, os denunciados ANDRESSA DA SILVA GOMES e JEAN CARLOS GONÇALVES DA SILVA trouxeram consigo droga para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que policiais militares receberam denúncias de que diurnamente, há vários dias, no ginásio José Carlos Passa, neste município, havia um casal vendendo entorpecentes no local, em um veículo gol, cor branca, modelo G6.

Diante de tais informações, as rondas foram intensificadas naquele perímetro, quando visualizaram o veículo indicado pelos informantes, onde estavam os imputados ANDRESSA e JEAN.

Ao ser feita a revista no interior do veículo foi localizado no console e no assoalho já fracionados para venda,
13 (treze) porções de maconha, com 155,5g (cento e cinquenta e cinco decigramas), de massa bruta total e uma pedra de pasta base de cocaína.

Localizou-se, também R$ 829,70 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) em notas trocadas
. Verificou-se que os denunciados ANDRESSA e JEAN agiam juntos e traziam a droga já fracionada para venda reiterada no ginásio José Carlos Passa” [sic].”

Registro que a corréu Andressa foi absolvida.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para cocaína [1 pedra, pesando 0,04g] e maconha [13 porções, pesando 155,5].

Quanto à autoria, sem maiores delongas, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvida acerca da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A diligência policial resultou na apreensão, com o apelante [em via pública], de 13 porções de maconha e 1 pedra de pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 829,70 (oitocentos e vinte e nove reais e setenta centavos) em notas trocadas.

Nas duas fases
, o apelante confessou que praticava a traficância por algum tempo [possuindo, inclusive, outros processos por tráfico] e que as drogas encontradas em seu poder, nas proximidades do ginásio, também seriam destinadas à comercialização. Confira-se seu depoimento judicial:

“(...) eu sou usuário de maconha e cocaína (...); tenho quatro processos, por tráfico, já recebi condena (...); todas as drogas estavam comigo dentro do meu carro,
eu estava vendendo sim naquela região, eu ia fazer a venda dela lá,
a maconha, cada porção daquela eu vendia por R$ 50,00 reais;
eu não lembro quanto eu arrecadei naquele dia; a clientela tava lá no ginásio
(...), eu tava indo entregar pra um na rua de trás, aí eu acabei encontrando o policial (...); eu tava com o meu celular, por ele que eu fazia meus contatos, a venda, no caso; (...) aí o menino (usuário) me mandou mensagem perguntando se eu tinha, aí eu falei que sim, aí eu tava indo lá levar pra ele, aí eu cheguei lá era a polícia, então a polícia desbloqueou o celular do menino e mandou eu vim;
como eu sempre vendia pra ele, aí eu fui lá entregar pra ele, mas eu cheguei lá e tava a polícia também (...); o menino já era meu cliente, acho que era o Lucas (...); por dia, eu fazia uns 500, 600 ou 700 reais
; (...) a Andressa não participava (...).”

A confissão do réu está corroborada pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante – Suelen Galvão Rodrigues e Ademar Baldoíno dos Santos –, os quais descreveram coerentemente como se deu a apreensão de drogas e dinheiro em poder do réu, após o recebimento de denúncias anônimas de que um casal, em um carro branco, estava traficando nas proximidades do ginásio esportivo

José Carlos Passa.

Somado a tudo isso, tem-se ainda o conteúdo da quebra de sigilo do aparelho celular do réu, onde foram extraídas [do aplicativo WhatsApp] conversas alusivas à traficância e imagens de grandes porções de entorpecentes.

Assim, a autoria do tráfico imputada ao réu está devidamente comprovada pelo conjunto probatório, em especial na prova oral produzida e na apreensão de drogas e de significativa quantia em dinheiro [que estavam em seu poder, em via pública], sem olvidar as mensagens e imagens encontradas no seu aparelho celular.

Com efeito, outro caminho não há senão manter a sentença condenatória,
cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir:

“Em depoimento policial, a testemunha PM Suelen Galvão Rodrigues ratificou o BOPM 2020.32349 e, em Juízo, relatou que a polícia militar estava recebendo denúncias dando conta de que há alguns dias havia um casal realizando o comércio de drogas. Segundo ela, o casal estava utilizando de um carro branco para comercializar entorpecentes nas proximidades do Ginásio esportivo, no centro da cidade. Que então sua equipe intensificou rondas pelo local, sendo que em determinado momento encontraram e realizaram a abordagem desse casal. Em buscas veicular, segundo ela, foram encontrados dinheiro e entorpecentes, sendo que os abordados lamentaram muito no momento da abordagem, uma vez que iriam suportar um prejuízo considerável. Por fim, afirmou que não se recorda o horário específico da abordagem, mas que "estava escuro já", bem com que não teve acesso aos dados extraídos do celular apreendido. [Depoimento da testemunha PM Suelen Galvão Rodrigues gravado e anexado pelo sistema E-DPF].

Em depoimento policial, a testemunha PM Ademar Baldoíno dos Santos ratificou o BOPM 2020.32349 e, em Juízo, afirmou que estava “de serviço” no dia do fato, sendo que a polícia militar recebeu uma informação dando conta de que havia um casal comercializando entorpecentes nas proximidades do Ginásio esportivo, no centro da cidade, com um veículo Gol G6. Segundo ele, nesse local (Ginásio esportivo), é muito comum usuários transitarem para compra/uso do ilícito, razão pela qual, resolveram intensificar rondas por ali. Que quando a viatura chegou na Rua das Caviúnas, conseguiram visualizar e abordar os suspeitos, sendo que eles relataram que havia um “flagrante” dentro do carro, referindo-se aos entorpecentes. Que o ilícito e o dinheiro estavam espalhados pelo veículo. Relatou que conhece o acusado Jean exatamente pela praticado do comércio ilícito de drogas, bem como que não tem conhecimento se ele exerce trabalho lícito. Que Andressa auxiliava o Jean na venda do ilícito, sendo que eles iam como “casal” para “passarem despercebidos”. Por fim, relatou que não teve acesso às mensagens dos celulares apreendidos. [Depoimento da testemunha PM Ademar Baldoíno dos Santos gravado e anexado pelo sistema E-DPF].

Jean Carlos Gonçalves da Silva ratificou seu depoimento policial e confessou a autoria delitiva, segundo ele, estava de fato vendendo entorpecentes naquela região da cidade. Relatou que estava comercializando cada porção de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais), mas que não se recorda do valor exato que arrecadou naquele dia. Segundo ele, recebeu uma mensagem de um usuário querendo comprar uma porção, sendo que ele se prontificou a levar, porém, foi o policial que desbloqueou o celular do seu "cliente" e fez o pedido como se fosse o usuário, visando prendê-lo. Que a Andressa estava com ele aquele dia, porém ela não tem qualquer participação na conduta criminosa. Relatou que foi preso após esse fato; também pelo delito de tráfico de drogas. Por fim, afirmou que se arrependeu, bem como que Andressa não estava trabalhando na data do fato. [Interrogatório do acusado Jean Carlos Gonçalves da Silva gravado e anexado pelo sistema E-DPF].

(...)

Destarte, não restaram dúvidas de que o acusado Jean trazia consigo entorpecentes destinados à comercialização, fato que inclusive foi confessado por ele, motivo pela qual, deve ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Jean se dispôs a vender porções de maconha por R$ 50,00 (cinquenta) reais, conduta que se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas [Lei nº 11343/2006, 33
].

Além disso, após a análise dos dados extraídos do celular do réu Jean, constatou-se que ele estava de fato inserido no submundo do narcotráfico
, não só na figura do usuário-dependente, como também do traficante.
Apesar de preso nesta oportunidade (JAN, 2020) com pequena quantidade do ilícito, o fato é que ostentava quantidade maiores do entorpecente, o que demonstra um maior envolvimento dele com a criminalidade
.

Em uma das fotografias extraídas do celular do réu, foi possível verificar que ele transportava alguns tabletes do ilícito
, em um veículo da marca Volkswagen (VW) – provavelmente o Gol modelo G7 vinculado aos autos.

(...)

Também foi possível constatar, em uma das conversas extraída do celular de Jean, que ele entabulou uma negociação com o terminal denominado “Lucas Gemelli”, exatamente no mesmo dia de sua prisão nestes autos de APP, aos 31.01.2020, ocasião em que negociavam a compra/venda do ilícito denominado por eles de “chá”, referindo-se ao entorpecente "maconha"
. (...).

Nesse contexto, a tese defensiva de que ocorreu flagrante forjado/preparado (CP, 17), com intuito de legitimar a prisão realizada pelos policiais, não merece guarida, justamente porque não há qualquer elemento de prova nos autos que aponte para essa circunstância.

Ainda, considerando que o acusado Jean praticou o delito de tráfico de drogas nas imediações de um complexo esportivo, onde há maior facilidade de disseminação do consumo de drogas, em decorrência da concentração de pessoas, entendo que é o caso de aplicação da majorante de natureza objetiva prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006 [CPP, 383].”

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do segundo apelante do crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelas declarações (...) dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.”
(N.U 0012249-88.2011.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 06/10/2022)

Por fim, não há interesse recursal do apelante quanto aos pedidos de afastamento da indenização prevista no art. 387, IV, do CPP e de concessão do direito de recorrer em liberdade, porquanto ambos foram atendidos em primeiro grau, na sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023